Tribunal: TJDFT
Processo: 0767582-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONTRATO TELEFÔNICO. MODALIDADE PRÉ-PAGO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes no restabelecimento da linha telefônica mencionada na exordial e na condenação por danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que a sua linha telefônica foi cancelada de forma indevida sem prévio aviso. Pugna pela procedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
IV. Depreende-se que o autor teve sua linha telefônica pré-pago desprogramada como a interrupção dos serviços em 14.06.2023 e que sua última recarga se deu em 21.05.2021 (ID 58621641 – pág. 5), de modo que teria se passados mais de dois anos da mencionada recarga de créditos.
V. De outro lado, a requerida não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos moldes do art. 373, II, do CPC, pois não logrou provar que o consumidor teria sido previamente informado acerca da necessidade de inclusão de créditos para que a linha não fosse cancelada, conforme exigência prevista nos arts. 3o, VI e 72 da Resolução 632 da ANATEL, motivo pelo qual deve ser reativada a sua linha pré-paga.
VI. A situação não ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do apelado (CF, Art. 5°, V e X). O recorrente apesar de alegar que utiliza a linha para fins de cadastro em todos os sites e órgãos governamentais, bem como para o acesso em duas etapas na conta do Gmail, não faz prova do alegado. Assim, não merece prosperar o pleito autoral neste ponto.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de reativação da linha telefônica pré-paga móvel mencionada na inicial em favor do autor. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.